Tribunal: TJDFT
Processo: 0719602-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719602-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEZIA ELAINE FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUEZIA ELAINE FERREIRA, em face de ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0704850-80.2020.8.07.0003, decidiu nos seguintes termos (ID 234917624, na origem): De fato, o art. 969 do CPC prevê que "A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda [...]". Entretanto o mesmo dispositivo traz uma exceção: "[...] ressalvada a concessão de tutela provisória.". Ao id 233028261 afere-se que decisão da 2a Câmara Cível deferiu tutela antecipada ao determinar "defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do processo n. 0704850-80.2020.8.07.0003 perante o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil.", no que não cabe a este juízo ponderar sobre a suspensão destes autos, vez que se trata de ordem hierarquicamente superior a ser cumprida. Assim, e visto que as constrições SISBAJUD já foram desfeitas pela decisão passada, não podendo outra ordem de constrição ser dada por este juízo, aguarde-se pelo julgamento definitivo da Ação Rescisória 0706642-05.2025.8.07.0000. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) a decisão agravada determinou indevidamente o desbloqueio de valores previamente constritos via SISBAJUD, mesmo sem haver ordem judicial superior que autorizasse tal medida; 2) a decisão liminar proferida na ação rescisória no 0706642-05.2025.8.07.0000 apenas suspendeu o curso do processo, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, sem revogar atos executórios já praticados; 3) o desbloqueio dos valores afronta o art. 969 do CPC e compromete a eficácia da execução, pois a suspensão do processo não tem efeito retroativo (ex nunc); 4) o Juízo de origem extrapolou sua competência ao liberar os valores, violando a decisão da instância superior e inovando no curso do processo suspenso; 5) a decisão recorrida incorre em nulidade absoluta, por ausência de respaldo legal e por ter sido proferida após a suspensão do feito; 6) a competência para suspender a execução é exclusiva do Tribunal que aprecia a ação rescisória, conforme o art. 800 do CPC e jurisprudência do STJ (REsp 795.860/PR e REsp 1.921.570/MG); 7) a liberação dos valores compromete a efetividade da sentença e o direito do credor, contrariando os princípios da segurança jurídica, legalidade e devido processo legal (art. 5o, incisos XXXV e LIV da CF/88); 8) o desbloqueio de valores sem autorização judicial idônea representa grave prejuízo à execução, conforme entendimento do STJ (REsp 1.766.550/RS). Requer a atribuição de efeito suspensivo para, liminarmente, determinar o restabelecimento do bloqueio de valores via SISBAJUD até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para restabelecer integralmente as medidas constritivas originalmente deferidas (bloqueio de ativos da Agravada via SISBAJUD). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 71942665 e 71942666). DECIDO. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A Agravante busca a determinação para restabelecimento do bloqueio de ativos da Agravada via SISBAJUD. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ela apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Além disso, a decisão Agravada apenas menciona que “as constrições SISBAJUD já foram desfeitas pela decisão passada, não podendo outra ordem de constrição ser dada por este juízo, aguarde-se pelo julgamento definitivo da Ação Rescisória 0706642-05.2025.8.07.0000”, se referindo à decisão de ID 233197732, proferida em 22/04/2025, da qual não há notícias nos autos de interposição de recurso da mencionada decisão. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2025 16:04:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador